Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0712512-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mauro Nunes Ribeiro Agravados: Banco Inter S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Nunes Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711239-19.2022.8.07.0001, assim redigida: “Determinada a realização de emenda no ID 120314417, o autor peticionou informando que não pretende a repactuação de dívida, mas apenas a revisão de contrato firmado com o Banco Intermedium (atualmente denominado Banco Inter S/A). De acordo com a Lei no 10.486/2002 e a Lei no 14.131/2021, é possível a realização de empréstimos consignados por Militares do Distrito Federal até o limite de 35% da remuneração do agente público, sem exceder 70%, quando somado com os descontos compulsórios. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.486/02 E 14.131/2021. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A demanda deve ser analisada à luz da Lei n. 10.486/02 e da Lei n. 14.131/2021, tendo em vista ser o autor integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 4. Conforme disposição legal, o empréstimo consignadodeve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 4.1. Apesar de o referido percentual se referir expressamente apenas à consignação em folha de pagamento, a limitação deve ser aplicada, também, aos descontos efetuados diretamente em conta corrente pelas instituições financeiras credoras, aplicando-se analogicamente as disposições das Leis 10.486/02 e 14.131/21, a fim de se evitar o comprometimento da subsistência do consumidor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJDFT, Acórdão no 1403611, 2a Turma Cível, Rel. DES. SANDOVAL OLIVEIRA, DJee 11/03/2022). De acordo com o contracheque do autor de ID 120309278, a sua remuneração bruta alcança o montante de R$ 10.832,29. A parcela do empréstimo que o autor pretende revisar é de R$ 3.791,30 (ID 120309272), estando, portanto, a parcela dentro do limite legal de 35%. Além disso, o valor do empréstimo (R$ 3.79130) somado aos descontos compulsórios - R$ 952,22 (previdência social) e R$ 1.246,29 - equivale a R$ 5.989,81, não superando o limite de R$ 70% da remuneração do autor (R$ 7.582,60). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34639391), em síntese, que os descontos decorrentes de empréstimos consignados superam 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida recebida, após a aplicação dos descontos compulsórios, razão pela qual deve haver a limitação ao aludido patamar, de acordo com o Decreto no 28.197/2007. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação das consignações em folha de pagamento ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida, após a aplicação dos descontos compulsórios, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34639398 e Id. 34639399). Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal e determinou a limitação dos descontos facultativos pretendidos pelo recorrente (Id. 37629692). O Juízo da 15a Vara Cível de Brasília proferiu sentença, ocasião em que julgou o pedido parcialmente procedente para limitar os descontos dos empréstimos consignados ao patamar de 35% (trinta e cinco) por cento dos rendimentos líquidos recebidos pelo recorrente (Id. 129765365). A instituição financeira interpôs apelação, mas o ora agravante não recorreu da sentença. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário, foi proferida a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 129765365dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator